Tribunal: TJSP
Processo: 2103041-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Impetração visando a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19) – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais, tampouco pode ser utilizado como substituto do agravo em execução penal – Ordem indeferida liminarmente.